Tribunal: TJBA
Processo: 8052008-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052008-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADO: HELOISA MARIA REIS BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES, SANDRO PIRES BATISTA, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. TEMA 936 DO STJ. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PERITO COM FORMAÇÃO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Embargos de declaração reciprocamente opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a ilegitimidade passiva da patrocinadora do plano de benefícios e a nomeação de perito contador para apuração de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes do reconhecimento judicial de verbas trabalhistas.

II. Questões em discussão: 1) A legitimidade passiva da ex-empregadora patrocinadora (Telemar Norte Leste S/A - Oi S.A.) face à tese do Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça; 2) A ocorrência de eventual contradição quanto à competência técnica do perito nomeado, pugnando a Fundação Atlântico pela substituição por atuário; 3) O cabimento de multa por oposição de embargos supostamente protelatórios.

III. Razões de decidir: 1. A demanda pleiteia recálculo de suplementação previdenciária em virtude da falta de repasse de verbas remuneratórias posteriormente garantidas em lide trabalhista. Tal sonegação caracteriza ato ilícito da patrocinadora, fato que atrai a exceção fixada no item II do Tema 936 do STJ, resultando na sua legitimidade passiva para suportar o custeio correspondente à reserva matemática. 2. A manutenção da designação de perito contador reflete o convencimento do Colegiado acerca da adequação técnica para a fase processual. A insurgência a respeito evidencia mera tentativa de rediscussão do mérito, insuscetível de correção via embargos de declaração. 3. O pedido de condenação ao pagamento de multa protelatória deve ser afastado, visto que os aclaratórios objetivaram o prequestionamento e o debate de teses jurídicas relevantes, não restando configurado o nítido intuito protelatório.

IV. Dispositivo: 1. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para, por consequência, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a manutenção da patrocinadora no polo passivo.

Referências:

Art. 1.022 e Art. 1.026, § 2º, do CPC.

Jurisprudência: STJ, REsp n. 1.967.570/DF (Tema 936).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8052008-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargadas a
Fundação Atlântico de Seguridade Social
e
Heloisa Maria Reis Batista
, e como embargada
Telemar Norte Leste S/A (Oi S.A.)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)